Tribunal: TJBA
Processo: 8010482-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010482-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: I. A. P. S. D. S. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO MÉDICA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTOS PRESCRITOS POR PROFISSIONAL HABILITADO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESOLUÇÕES NORMATIVAS Nº 539/2022 E 541/2022 DA ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PARECER MINISTERIAL PELA MANUNTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse, de forma integral, as terapias multidisciplinares indicadas a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica e relatórios técnicos anexados.

A decisão recorrida reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, destacando que a recusa injustificada de cobertura violaria o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, assegurados constitucionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir:
(i) se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de todas as terapias prescritas a paciente com diagnóstico de TEA, independentemente do método e da quantidade de sessões;
(ii) se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil para manutenção da tutela de urgência concedida;
(iii) se a decisão agravada encontra respaldo na legislação e jurisprudência dominantes sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura o atendimento multiprofissional e o acesso integral às terapias voltadas ao desenvolvimento físico, mental, emocional e social do indivíduo.
5. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, complementada pela RN nº 541/2022, consolidou a obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para tratamento de pessoas com TEA, sem limitação de sessões e independentemente da nomenclatura terapêutica.
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que “o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito para a respectiva cura ou controle” (STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 15/03/2007).
7. O entendimento mais recente do STJ e desta Corte Estadual firmou-se pela taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo cobertura para procedimentos não expressamente listados, desde que: (a) exista indicação médica fundamentada; (b) o tratamento seja reconhecido por órgãos técnicos de saúde; e (c) não haja substituto terapêutico eficaz disponível no rol.
8. No caso concreto, restou comprovado o diagnóstico de TEA e a prescrição médica de terapias essenciais — fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia comportamental (ABA), musicoterapia e psicopedagogia — todas indispensáveis ao desenvolvimento cognitivo e social do paciente.
9. A recusa de cobertura pela operadora revela prática abusiva, violando o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por impor limitação incompatível com a boa-fé e a função social do contrato.
10. O perigo de dano é evidente, considerando que o atraso no início ou na continuidade do tratamento pode acarretar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da criança.
11. Dessa forma, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, deve ser mantida a tutela deferida na origem, que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; Lei nº 12.764/2012; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Resoluções Normativas ANS nº 539/2022 e nº 541/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-BA, AI nº 8037770-36.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; TJ-BA, AC nº 8044856-26.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010482-79.2025.8.05.0000, em que figuram como
Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como
Agravado I.A.P.S.D.S. representado por RAQUEL PAULINO DA SILVA

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

IX/D